Tribunal: TRF3
Processo: 5004807-55.2025.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
538/689)

5004807-55.2025.4.03.6119

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004807-55.2025.4.03.6119

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: CLOVES BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EYDER NUNES MOREIRA - SP332168-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TATIANE APARECIDA BRITO GONZAGA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE FUNCIONAL. DESNECESSIDADE DE INCAPACIDADE LABORATIVA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a justiça gratuita.

A parte autora sustentou que as sequelas decorrentes de acidente implicam maior esforço no desempenho da atividade laboral e requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sequela decorrente de acidente, ainda que de grau mínimo e sem incapacidade laborativa, configura redução da capacidade funcional apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente; (ii) definir o termo inicial do benefício e a incidência da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, previsto no art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/1991, é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresente sequela definitiva que implique redução da capacidade funcional ou exija maior esforço para o desempenho da atividade habitual.

A prova pericial constatou sequela permanente decorrente de fratura de punho esquerdo tratada cirurgicamente, com limitação parcial da flexão do punho, sem incapacidade laborativa.

A legislação previdenciária não exige grau mínimo de redução da capacidade para a concessão do auxílio-acidente, sendo suficiente a existência de sequela que implique maior esforço no desempenho do trabalho.

A limitação funcional identificada no punho, ainda que de pequena intensidade e em membro não dominante, repercute na atividade habitual de auxiliar de produção, caracterizando redução da capacidade funcional.

O termo inicial do benefício corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária anteriormente recebido, conforme artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991 e Tema 862 do STJ.

Considerado o ajuizamento da ação em 04/06/2025, reconhece-se a prescrição das parcelas anteriores a 04/06/2020.

A correção monetária e os juros de mora incidem conforme os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC e da Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para conceder o benefício de auxílio-acidente à parte autora, com DIB em 04/06/2020, observada a prescrição quinquenal, e determinar a implantação do benefício.

Tese de julgamento:

A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que implique redução da capacidade funcional ou maior esforço no desempenho da atividade habitual, sendo desnecessária a incapacidade laborativa.

A redução mínima da capacidade funcional é suficiente para a concessão do benefício.

O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o, II, 497 e 1.010; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 156 (REsp 1.112.886/SP); STJ, Tema 416; STJ, Tema 862; STJ, Súmula 111; TRF3, ApCiv 5003208-52.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Raecler Baldresca, j. 08/05/2024; TRF3, ApCiv 5057024-46.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 26/04/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004807-55.2025.4.03.6119

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: CLOVES BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EYDER NUNES MOREIRA - SP332168-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TATIANE APARECIDA BRITO GONZAGA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de apelação interposta pela parte autora (id 362384901), em face de sentença (id 362384899) que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, condenando o demandante ao pagamento de custas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, uma vez que preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-acidente, tendo em vista que restou comprovado que as sequelas do acidente implicam em maior esforço no desempenho do trabalho. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, para realização de nova perícia médica.

Sem contrarrazões, os autos remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação, haja vista que tempestivo, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, é devido, a contar da cessação do auxílio por incapacidade temporária ou do laudo pericial, ao acidentado que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresentar como sequela definitiva perda anatômica ou redução da capacidade funcional, a qual, embora sem impedir o desempenho da mesma atividade, demande, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho.

De acordo com consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, o autor, à época do acidente (01/01/2001), era segurado da Previdência Social, com vínculo empregatício com VISTEON SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA, na função de auxiliar de produção.

Para a solução da lide, é de substancial importância a prova técnica produzida. Neste passo, realizado o laudo pericial em 22/08/2025 (id 362384894), concluiu o perito que o autor, nascido em 17/10/1972, apesar da fratura de punho esquerdo tratada cirurgicamente, devido a acidente ocorrido em 01/01/2001, não apresenta incapacidade laborativa.

Ressalte-se que para a concessão de auxílio-acidente não se faz necessária a existência de incapacidade laborativa, mas sim que haja maior esforço na realização do trabalho.

Neste sentido, asseverou o perito que “Clinicamente, observa-se apenas limitação parcial da flexão do punho esquerdo (75o, valor normal 90o), sem prejuízo significativo da função manual, força, pinça ou preensão. Não há atrofia muscular, edema, alterações tegumentares ou sinais de desuso” (id 362384894 - Pág. 10 – quesito 1). Acrescenta, ainda, que “O quadro clínico configura sequela leve de mobilidade articular, sem repercussão funcional significativa. À luz da Tabela Brasileira de Apuração do Dano Corporal (ABMLPM 2024), tal limitação corresponde a aproximadamente 3% de dano corporal, aplicando-se o redutor funcional por tratar-se de punho não dominante” (id 362384894 - Pág. 9).

Deve-se ressaltar que, apesar de o perito indicar que o dano corporal total representa percentual mínimo, é fato que há comprometimento do punho com limitação da flexão em 75 graus, e, ainda que não seja da mão dominante, causa limitações à função de auxiliar de produção desenvolvida à época do acidente.

Cabe observar que a lei não estipula o grau de limitação, decorrente das lesões, necessário à concessão do benefício previdenciário, bastando que haja redução da capacidade funcional ou maior esforço na realização do trabalho. Assim, as situações que dão direito ao auxílio-acidente, previstas no anexo III do Decreto n] 3.048/99 devem ser consideradas como um rol exemplificativo.

A este respeito, os seguintes julgados desta Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA. TEMA 416 DO STJ. TEMA 862 DO STJ.

1. A parte autora com 39 anos de idade, contribuinte por aproximadamente 14 anos como empregada, tendo exercido as funções de seringueira, alimentadora de linha de produção, faxineira, limpadora de vidros e lavadora de veículos; alega que sofreu acidente automobilístico, em 04/11/2019 que resultou em fratura da extremidade proximal da tíbia e que exigiu cirurgia.

2. Em razão do acidente recebeu auxílio por incapacidade temporária (NB/31 630.489.666-6) entre 20/11/2019 e 18/01/2021.

3. A perícia médica realizada em 04/02/2022, atestou que a periciada é portadora de sequela de traumatismo de membro inferior direito (CID10 T 93), tendo sido submetida a tratamento cirúrgico de osteossíntese de fixação metálica (implante de placa e parafusos). Afirmou que a autora necessita de maior esforço e de manobras adaptativas para o desempenho da mesma atividade que exercia à época do acidente, e concluiu que a segurada está apta com restrições para o trabalho, considerando as condições pessoais da parte.

4. O perito esclareceu que a sequela decorrente do acidente de trânsito é permanente.

5. A lei não determina qualquer grau para limitação da capacidade laborativa em decorrência das lesões, bastando que haja redução daquela. O fato da parte autora continuar trabalhando na mesma função após a cessação do auxílio por incapacidade temporária não impede a concessão do auxílio-acidente se comprovada a redução, ainda que mínima a lesão.

6. Aplicação dos Temas 416 e 862 do STJ.

7. Preliminares afastadas. Apelação provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003208-52.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal RAECLER BALDRESCA, julgado em 08/05/2024, DJEN DATA: 14/05/2024)

"PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI 8.213/1991. DECRETO 3.048/1999. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES

- O benefício de auxílio-acidente está disciplinado no artigo 86 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, a denominada Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS), e consiste em indenização paga ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. O Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, que institui o Regulamento da LBPS, disciplinou o auxílio-acidente em seu artigo 104.

- A redução da capacidade para o trabalho pode ser de qualquer natureza, ainda que mínima confere ao segurado o direito ao benefício.

- O nexo de causalidade não exige a irreversibilidade da redução da incapacidade conforme foi sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.112.886/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, que cristalizou o Tema 156/STJ: "Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

- A data do início do benefício contempla três situações: i) na hipótese de precedência de concessão de auxílio-doença, a data de cessação deste benefício marca o início do gozo do auxílio-acidente; ii) caso não tenha verificado o gozo de auxílio-doença, a DIB será fixada na data do requerimento administrativo; iii) por fim, ausente o auxílio-doença ou o requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-acidente é a data da citação do INSS.

- No caso dos autos, emana do conjunto probatório que a parte autora sofreu acidente automobilístico (ID 2712850580) do qual resultou sequelas. No mesmo sentido caminharam o atestado e o laudo juntados sob o ID n. 271285057 - Págs. 1 e 3, subscritos por médicos especialistas em ortopedia e traumatologia em 27/07/2017 e 09/04/2019, respectivamente.

- Assim, à luz do que foi preconizado pelo C. STJ nos Temas 862/STJ e 416/STJ, observa-se que em razão de ter sido cessado o benefício de auxílio-doença em 01/07/2017 (ID 271285066 - Pág. 1), remanescendo, porém, sequela decorrente do acidente, ainda que de grau mínimo a lesão, é devida a concessão do auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, desde o dia seguinte à data da cessação, com termo inicial (DIB) em 02/07/2017.

- Explicitados, de ofício, as custas, despesas processuais e os consectários legais.

- Em razão da sucumbência, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em patamar mínimo sobre o valor da condenação, observadas as normas do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC. Os honorários advocatícios, conforme a Súmula 111 do C. STJ, incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência; porém, tendo em vista que a pretensão da requerente apenas foi deferida nesta sede recursal, a condenação da verba honorária incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da presente decisão.- Apelação da parte autora provida e apelação do INSS não provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5057024-46.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 26/04/2023, DJEN DATA: 02/05/2023)

Portanto, comprovada a redução da capacidade para o trabalho, em virtude de sequelas de acidente de qualquer natureza, bem como presentes os demais requisitos previstos nos artigos 86, § 1o, da Lei n.o 8.213/91, é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia imediatamente posterior ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária anteriormente recebido pela parte autora (10/02/2007), na forma do artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 e da tese fixada no julgamento do Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, tendo em vista o ajuizamento da ação em 04/06/2025, ficam prescritas as parcelas anteriores a 04/06/2020.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do STJ, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para lhe conceder o auxílio-acidente, nos termos da fundamentação.

Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS, a fim de que se adotem as providências cabíveis à imediata implantação do benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE, em nome de CLOVES BATISTA DOS SANTOS, com data de início - DIB em 04/06/2020 e renda mensal inicial - RMI a ser calculada pelo INSS, nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE FUNCIONAL. DESNECESSIDADE DE INCAPACIDADE LABORATIVA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a justiça gratuita.

A parte autora sustentou que as sequelas decorrentes de acidente implicam maior esforço no desempenho da atividade laboral e requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sequela decorrente de acidente, ainda que de grau mínimo e sem incapacidade laborativa, configura redução da capacidade funcional apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente; (ii) definir o termo inicial do benefício e a incidência da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, previsto no art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/1991, é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresente sequela definitiva que implique redução da capacidade funcional ou exija maior esforço para o desempenho da atividade habitual.

A prova pericial constatou sequela permanente decorrente de fratura de punho esquerdo tratada cirurgicamente, com limitação parcial da flexão do punho, sem incapacidade laborativa.

A legislação previdenciária não exige grau mínimo de redução da capacidade para a concessão do auxílio-acidente, sendo suficiente a existência de sequela que implique maior esforço no desempenho do trabalho.

A limitação funcional identificada no punho, ainda que de pequena intensidade e em membro não dominante, repercute na atividade habitual de auxiliar de produção, caracterizando redução da capacidade funcional.

O termo inicial do benefício corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária anteriormente recebido, conforme artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991 e Tema 862 do STJ.

Considerado o ajuizamento da ação em 04/06/2025, reconhece-se a prescrição das parcelas anteriores a 04/06/2020.

A correção monetária e os juros de mora incidem conforme os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC e da Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para conceder o benefício de auxílio-acidente à parte autora, com DIB em 04/06/2020, observada a prescrição quinquenal, e determinar a implantação do benefício.

Tese de julgamento:

A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que implique redução da capacidade funcional ou maior esforço no desempenho da atividade habitual, sendo desnecessária a incapacidade laborativa.

A redução mínima da capacidade funcional é suficiente para a concessão do benefício.

O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o, II, 497 e 1.010; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 156 (REsp 1.112.886/SP); STJ, Tema 416; STJ, Tema 862; STJ, Súmula 111; TRF3, ApCiv 5003208-52.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Raecler Baldresca, j. 08/05/2024; TRF3, ApCiv 5057024-46.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 26/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão